Tribunal: TJES
Processo: 0005170-38.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005170-38.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVESTRE DUARTE RAMALHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005170-38.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SILVESTRE DUARTE RAMALHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Silvestre Duarte Ramalheiro
contra a sentença proferida pela 6ª Vara Criminal da Serra, que o condenou por lesão corporal e cárcere privado em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, e art. 148, §1º, ambos do Código Penal), com pena definitiva de 2 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, bem como o afastamento da indenização por danos morais e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) definir se a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal caracteriza “bis in idem” no contexto da condenação por lesão corporal em violência doméstica; e (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da indenização por danos morais; e de (iv) concessão de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, laudo pericial e testemunhos, demonstra a materialidade e autoria dos crimes. A palavra da vítima, corroborada por policiais, é suficiente para formar a convicção do julgador em delitos envolvendo violência doméstica, em consonância com a jurisprudência consolidada.

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, configura bis in idem, pois os elementos dessa agravante já estão inseridos na tipificação específica do art. 129, §13º, do Código Penal. Assim, é adequado afastar essa agravante para evitar duplicidade de punição, nos termos da jurisprudência.

A fixação de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente a existência de pedido expresso na denúncia para que seja determinado o valor mínimo de reparação. A exclusão desse valor é inviável, uma vez que o dano moral é considerado
in re ipsa
em casos de violência doméstica.

A análise da concessão de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em casos de violência doméstica, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação.

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, junto à condenação pelo art. 129, §13º, do mesmo diploma, configura bis in idem.

A indenização por danos morais em crimes de violência doméstica pode ser fixada na sentença desde que haja pedido expresso na denúncia, dispensando instrução probatória específica.

A análise da concessão de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Código Penal, arts. 61, II, “f”, 69, 129, §13º, e 148, §1º; Código de Processo Penal, arts. 386, III, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.151751-5/001, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 07.08.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005170-38.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SILVESTRE DUARTE RAMALHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SILVESTRE DUARTE RAMALHEIRO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §13º, e art. 148, §1º, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa requer absolvição do réu, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal; e que seja afastada a indenização por danos morais. Por fim, busca a isenção ao pagamento das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Fábio Vello Corrêa, opinando pelo parcial provimento do apelo, para que seja afastada a majorante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 05 de junho de 2022, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, privou a liberdade de sua companheira Ayala Gonçalves Meneguite, mediante cárcere privado. Na mesma data e local, o denunciado ameaçou sua companheira Ayala, por gesto, de lhe causar mal injusto e grave e, ainda, ofendeu-lhe a integridade corporal, causando as lesões descritas no Laudo Pericial.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado, boletim de atendimento, auto de apreensão, laudo pericial de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria dos réus em relação ao delito pelo qual restaram condenados.

A vítima relatou na esfera policial, que:

“
[...] tem 04 anos e 05 meses de relacionamento com Silvestre; que tiveram uma filha, que está com 01 ano e 05 meses de idade, sem deficiência; que residem em uma casa própria que pertence a Silvestre; que é a primeira vez que registra ocorrência contra ele; que Silvestre faz uso de álcool e de droga (cocaína, maconha); que ele passou o domingo inteiro bebendo e fazendo uso de droga; que chegou em casa extremamente alterado e agressivo; que a depoente, então, disse que iria para casa de sua mãe, o que não agradou Silvestre; que Silvestre visando impedir a ida da declarante trancou a porta do apartamento e escondeu a chave; que entre o momento em que Silvestre fechou a porta até o momento em que a polícia chegou devem ter passado umas duas horas; que enquanto a depoente arrumava seus pertences para sair do local, Silvestre ficava passando (andando) na frente da depoente com uma faca na mão e olhando fixamente para a depoente, lhe deixando com medo; que ele fez isso para ameaçar a depoente e que, de fato, se sentiu muito ameaçada; que a depoente, que estava com a filha no colo, pediu para Silvestre abrir a porta para que elas saíssem, mas Silvestre não atendeu ao pedido; que ele foi para cima da depoente com tapas e socos; que está com arroxeados pelo corpo em razão das agressões; que para se defender utilizou o aparelho celular que estava em uma de suas mãos, acertando a cabeça dele; que após, conseguiu pedir sua mãe, através do telefone, para ligar para a polícia; que quando a polícia chegou Silvestre ainda estava alterado, apesar de ter feito uso de medicamento para dormir; que autorizou a entrada dos PMs em sua residência; que para entrar tiveram que arrombar a porta; que todos vieram a este Plantão; que Silvestre foi antes encaminhado ao UPA para verificar o pequeno corte que estava na cabeça em decorrência da defesa perpetrada pela depoente com o celular [...]
.”

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022)”.

O laudo de lesões corporais foi totalmente condizente com a palavra da vítima, na medida em que atestou:
“Equimose arroxeada, ir
r
egular, na face interna, terço proximal do braço esquerdo. Escoriações irregulares e

lineares na face posterior do ombro esquerdo, região dorsal e escapular, e face posterior do braço direito. Escoriação em placa na face posterior do cotovelo direito. Equimose arroxeada, em fa
i
xa transversal, associada a escoriaçã
o
linear na face externa, terço médio do braço direito. Equimose avermelhada, irregular na face posterior do antebraço direito. Equimose
arroxeada, em faixa transversal em face externa, terço proximal da coxa direita. (...)”.

Cabe ressaltar que, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações foram corroboradas pelas testemunhas policiais que participaram da ocorrência.

Neste sentido, consignou o Policial Militar Samuel Sousa Marque, que comparecerem ao condomínio e ao terem acesso a unidade onde a vítima estava verificaram que a porta estava trancada, e dialogaram com a vítima que disse que tinha sido agredida pelo seu companheiro e que o acusado estava dentro do apartamento de posse com a chave e se negava em abrir a porta para que a vítima saísse. Prosseguiu aduzindo que arrobaram o imóvel e conseguiram conter o acusado.

O Policial militar Walter Gomes da Rocha, acrescentou que antes de arrobarem a porta da residência ouviram os gritos de socorro da vítima, ocasião em que ela disse que havia sido agredida pelo acusado e ameaçada com uma faca.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu crimes previstos no artigo 129, §13 e artigo 148, §1º, ambos do Código Penal.

Adiante, a defesa do recorrente busca o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, alegando a ocorrência de “bis in idem”.

Neste ponto, merece prosperar o pleito defensivo, vez que o acusado foi condenado nas iras do artigo 129, §13º, do CP.

Com efeito, a aplicação da referida agravante, de fato, configura verdadeiro “bis in idem”, ante a sua identidade com as circunstâncias elementares do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA - DESCABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA APLICADA - VIABILIDADE - REPARAC¿A~O DE DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA - AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO - INVIABILIDADE. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, sendo típicas as condutas e não havendo qualquer excludente, não há que se falar em absolvição. Não há que se falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a modalidade culposa, na medida em que evidenciado o dolo na conduta do acusado. É de rigor o decote da agravante genérica disposta no art. 61, II, "f", do CP, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo qualificado previsto no art. 129, §13, do CP, sob pena de se incorrer em bis in idem. Conforme jurisprudência do STJ, "a fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada" (AgRg no HC n. 839.052/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Em face de pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia, é possível a fixação de reparação a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.151751-5/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 07/08/2024, publicação da súmula em 07/08/2024)”.

Desta feita, a aludida agravante deve ser afastada.

Diante da pena-base aplicada para o crime do art. 129, §13º, do CP, em
01 (um) ano de reclusão
, torno a reprimenda definitiva para este crime, ante a ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Considerando a aplicação do
art. 69, do Código Penal
, somo as penas (art. 129, §13º, CP – 01 ano de reclusão, e, art. 148, do CP – 01 ano de reclusão),
tem-se a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão,
mantendo os demais termos da sentença.

A defesa pugna pelo decote da condenação da indenização por danos morais.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser pago à vítima pela reparação dos danos sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. "A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, 'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'" (REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu. II. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.223.503/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar na sua exclusão.

Por fim, o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira da ré no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para afastar a agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal,

mantendo incólume os demais termos da r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.